Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET. OLX. NÃO INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE VÍTIMA E TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A empresa ré (OLX) disponibiliza espaço virtual para anúncios, sem intermediar a relação entre as partes, permitindo que negociem em sua própria plataforma ou fora dela.
3. A responsabilidade civil da parte ré, mera anunciante, não restou configurada nos autos, porquanto não contribuiu para os prejuízos suportados pelo comprador, vítima de golpe, porquanto não há intermediação entre as partes envolvidas no negócio, o que afasta, inclusive, sua condição de fornecedora.
4. Afastada a responsabilidade da ré, consequentemente não há se falar em danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.